Tribunal: TJSP
Processo: 1166236-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH.
I. Caso em Exame: recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação cominatória c/c indenização por danos materiais, em que se pleiteava a declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH.
I. Caso em Exame: recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação cominatória c/c indenização por danos materiais, em que se pleiteava a declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão operado pela Sul América e administrado pela Qualicorp, com restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos.
II. Questão em Discussão: a questão em discussão consiste em determinar a validade dos reajustes aplicados pelas rés em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, à luz do dever de comprovação técnica e transparência atuarial exigíveis da operadora.
III. Razões de Decidir: a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do STJ. Embora a ANS não fixe teto de reajuste para planos coletivos, a validade da cláusula de sinistralidade está condicionada à efetiva comprovação, pela operadora, da necessidade da majoração, com transparência e boa-fé. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu que os dados atuariais fornecidos pelas rés não coincidem com os reajustes efetivamente aplicados ao contrato do apelante, revelando incongruência que a ré não foi capaz de esclarecer. À míngua de demonstração técnica idônea do nexo de causalidade entre os índices de sinistralidade e VCMH e os percentuais cobrados, impõe-se o reconhecimento da abusividade e a aplicação subsidiária dos índices da ANS para contratos individuais como critério substitutivo.
IV. Tese de julgamento: 1. Acervo probatório coligido aos autos e laudo pericial que evidenciam a ausência de comprovação técnica idônea dos reajustes aplicados pelas rés. 2. A substituição dos reajustes por sinistralidade e VCMH pelos índices da ANS para planos individuais é medida excepcional aplicada quando não demonstrado o nexo de causalidade entre os dados atuariais e os percentuais cobrados.
Recurso provido.